Tribunal: TJES
Processo: 5025552-93.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025552-93.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMICIANA MARIA SILVA DE PAULA DE SOUSA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025552-93.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DOMICIANA MARIA SILVA DE PAULA

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S/A

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente, tendo em vista o documento de ID 12303263.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DOMICIANA MARIA SILVA DE PAULA DE SOUSA, contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A demanda original visava à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RCC), a repetição em dobro dos valores supostamente descontados de forma indevida e a indenização por danos morais.

Em sua petição inicial (ID 12303257), a recorrente alegou ter procurado a instituição financeira recorrida com a intenção de contratar um empréstimo consignado, para ser descontado mensalmente de seu benefício previdenciário (NB: 041.917.261-0). Contudo, afirmou ter sido induzida a erro substancial, descobrindo posteriormente que a operação realizada era, na verdade, um contrato de cartão de crédito consignado (RCC) de número 0055277016 com limite de crédito de R$ 1.666,50 e uma reserva de cartão consignado de R$ 60,60. A recorrente destacou que os valores descontados sob a rubrica "268 – Consignado Cartão (RCC)" em seu contracheque, que totalizavam R$ 983,62 até a propositura da ação, referiam-se apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que, em sua percepção, criava uma dívida impagável e perpétua, em evidente descompasso com a natureza de um empréstimo consignado.

A instituição financeira, em sua contestação (ID 12303279), defendeu a validade e a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, argumentando que a Autora teve plena ciência de todas as condições contratuais, havendo a formalização por meio eletrônico com confirmação mediante biometria facial e apresentação de documento de identificação pessoal. Sustentou que a Lei nº 10.820/2003 e as Instruções Normativas do INSS (como a IN 138/2022) autorizam o desconto de valores referentes a cartões de crédito em folha de pagamento, inclusive para a finalidade de saque, tal como o saque de R$ 1.166,55 que foi disponibilizado na conta da Recorrente em 20/10/2022. Negou a ocorrência de qualquer ato ilícito, vício de consentimento ou falha no dever de informação, afastando o cabimento de repetição do indébito em dobro (ante a ausência de má-fé) e de indenização por danos morais, e pleiteando a condenação da Autora por litigância de má-fé.

A sentença (ID 12303892), após afastar a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial, reconheceu a relação consumerista e a inversão do ônus da prova. No mérito, contudo, entendeu que a contratação do cartão consignado se deu de forma válida, com a apresentação do termo de adesão assinado eletronicamente com biometria facial e a descrição de todas as informações inerentes à modalidade, além de ter havido a solicitação e o efetivo saque de limite de crédito. Concluiu que a parte autora tinha plena ciência da modalidade de crédito aderida, inexistindo prova de omissão de informação. Por conseguinte, julgou improcedentes todos os pedidos autorais, bem como o pedido contraposto de litigância de má-fé formulado pela Recorrida.

Irresignada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 12303893), reiterando a tese de induzimento a erro substancial, a falha no dever de informação por parte da recorrida e a onerosidade excessiva do contrato de cartão de crédito consignado, que difere drasticamente de um empréstimo consignado. Argumentou que não houve comprovação de utilização do cartão para compras, nem de seu envio ou desbloqueio, e que o instrumento contratual apresentado configuraria um "simulacro" de empréstimo consignado. Pugnou pela reforma integral da sentença para que fosse declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida (ID 12303896), reforçando os fundamentos da sentença e a legalidade da sua conduta.

É o breve relatório.

De início, impende salientar que a relação jurídica estabelecida entre a Recorrente, consumidora de serviços bancários, e a Recorrida, instituição financeira, subsume-se perfeitamente às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), nos termos dos seus artigos 2º e 3º. A vulnerabilidade do consumidor é presumida, sendo ainda mais acentuada quando se trata de pessoa idosa e pensionista, como a Recorrente, que muitas vezes possui menor instrução ou familiaridade com produtos financeiros complexos.

O microssistema consumerista estabelece, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (artigo 6º, inciso III, do CDC). Tal dever de informação não se limita à mera formalidade da entrega de um contrato ou termo de adesão, mas exige que o fornecedor assegure a efetiva compreensão do consumidor sobre a natureza e as condições do negócio, especialmente quando se trata de modalidades de crédito que, embora lícitas, podem ter implicações financeiras graves se não forem devidamente compreendidas. A complexidade inerente ao contrato de adesão, como o presente, no qual as cláusulas são pré-estabelecidas e não passíveis de negociação individual, impõe à instituição financeira um ônus ainda maior de demonstrar que todas as informações essenciais foram transmitidas de forma transparente, compreensível e acessível ao perfil do consumidor.

No caso dos autos, a recorrente alegou expressamente que jamais recebeu ou desbloqueou o cartão, e que o valor creditado em sua conta se assemelhava ao serviço de empréstimo consignado. A documentação apresentada pela recorrida, embora formalmente composta por um "Termo de Adesão" e "Termo de Consentimento Esclarecido" (ID 12303280), com suposta biometria facial, por si só,
não é suficiente para comprovar que a recorrente, na prática, compreendeu as complexidades e os riscos do produto contratado, especialmente a distinção fundamental entre um empréstimo com parcelas fixas e um cartão de crédito com pagamento mínimo e juros rotativos. A falta de faturas que demonstrem a utilização do cartão para compras, corrobora a tese da recorrente de que a finalidade da contratação não era o uso do cartão como meio de pagamento, mas sim o acesso a valores que foram percebidos como um mútuo tradicional.

Embora a contratação por meio de Reserva de Margem Consignável não seja, em si, proibida, é possível reconhecer a abusividade dessa modalidade quando o consumidor, ao buscar exclusivamente um empréstimo consignado (como ocorre no presente caso), é compelido a aceitar a contratação de um cartão de crédito. Esse cartão, além de possuir elevadas taxas de juros e encargos, registra o valor integral do "empréstimo" como débito na primeira fatura emitida. Essa prática impõe uma carga excessiva ao consumidor, colocando-o em evidente desvantagem frente à instituição financeira. Isso ocorre porque, caso o débito não seja integralmente quitado — o que é bastante comum —, o banco pode realizar retenções mensais pela RMC diretamente do benefício previdenciário, em valores que frequentemente não amortizam a dívida principal, servindo apenas para cobrir os juros e encargos, total ou parcialmente.

Devido ao grande volume de ações do tipo, é possível observar que tem sido prática corriqueira da instituição financeira recorrida a celebração de contratos de empréstimos via cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa ao consumidor, quando o consumidor busca, em verdade, um empréstimo consignado convencional. Trata-se de uma prática abusiva e prejudicial que merece a devida repressão.

Nesse cenário, tenho que a declaração de inexistência do negócio celebrado é medida que se impõe.

Assim, é devido a recorrente a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL.
VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE
IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO
. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 14.04.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA C MARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos, julgado em 01/02/2022)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento da recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Contudo, ante a declaração de inexistência de relação jurídica, se faz necessário o retorno das partes ao
status quo
(Enunciado 29 das Turmas Recursais do TJES), razão pela qual o valor depositado na conta da recorrente, no total de R$ 1.166,63 (um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), conforme ID 12303280 – pág. 10, deverá ser compensando com os valores oriundos desta condenação, sem qualquer incidência de correção e juros.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida. Via de consequência,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

a)

Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de cartão de crédito consignado registrado no INSS sob o nº 0055277016;

b)

Determinar a FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO que cesse, imediatamente, os descontos no benefício da recorrente, em relação ao contrato de cartão de crédito consignado registrado no INSS sob o nº 0055277016, sob pena de multa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por desconto indevido, limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

c)

Condenar a FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício da recorrente, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, sendo que tais valores deverão ser apurados por ocasião do cumprimento de sentença;

d)

Condenar a FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a pagar a recorrente indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Autorizo a compensação do valor depositado na conta da recorrente, no total de R$ 1.166,63 (um mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), com os valores oriundos dessa condenação.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)